Tribunal: TJPA
Processo: 0807300-32.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807300-32.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: L. K. M. B., LEIDIANE SOUZA MARTINS, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. ART. 293, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra sentença que, confirmando liminar, condenou o ente estadual e municipal a manterem o tratamento médico da Apelada, para tratamento de Mononeuropatias dos membros inferiores e ciática, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a necessidade de fixação de obrigação do município de Altamira ao ressarcimento ao Estado do Pará pelo custeio no tratamento da Apelada; (ii) determinar a possibilidade de alteração do valor da causa em sede recursal; (iii) definir se a equidade pode ser a base para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

6. A impugnação ao valor da causa deve ser feita em sede de preliminar de contestação, nos termos do art. 293, CPC, sob pena de preclusão.

7. Em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, serem observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, art. 85 do Código de Processo Civil.

8. Na hipótese em análise, não é possível o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com a regra constante do § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.

9. Tendo em vista a matéria de honorários advocatícios ser de natureza de ordem pública, conforme entendimento do STJ, é permitida a alteração de ofício da base de cálculo dos honorários, sem que incorra em
reformatio in pejus
.

10. Honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, §§ 2º e 4º, III, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

A. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

B. A via recursal não é o meio adequado para impugnar o valor da causa, devendo se dar em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.

C. O arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade somente é permitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL
-

0807300-32.2022.8.14.0005

RELATORA:
DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICIPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO
: RICARDO DE SOUSA BARBOZA

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO
: WENDEL NOBRE PITON BARRETO

APELADA:
LUANA KAWANE MARTINS BRAGANÇA

APELADA
: LEIDIANE SOUZA MARTINS

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira a custear, promover e manter o tratamento médico especializado em favor da paciente apelada.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do tratamento médico da paciente.

Inconformados, ambos os entes interpuserem recursos.

O Estado do Pará interpôs apelação (
ID 17684795
), afirmando que está suportando o ônus financeiro de atendimento da apelada, requerendo que se fixe a obrigação do ente municipal em ressarci-lo, com base no Tema 793, STF.

O município de Altamira interpôs apelação (
ID 17684797
), aduzindo que não se manteve inerte no cumprimento das obrigações em relação à apelada. Impugna o valor da causa, requerendo a minoração. Por fim, alega que os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, CPC.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou somente em relação a legitimidade passiva do Estado do Pará, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à análise das questões suscitadas pelos recorrentes.

O Estado do Pará alega que o Município é dotado de gestão plena, recebendo recursos federais para investimento em políticas de saúde. Apesar disso, estaria tendo que suportar o ônus financeiro do tratamento médico da apelada, o qual seria de responsabilidade do Município de Altamira, requerendo, assim, que se fixe as obrigações para ressarcimento do que foi despendido.

Quanto a responsabilidade dos entes, o dever de assistência à saúde é comum aos entes da Federação. A Lei n.º 8.080/90, que "Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", atribui ao Estado a responsabilidade pela assistência terapêutica integral e estabelece, em seu artigo 9º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são competentes para prestação do serviço de saúde pública e gestores das verbas do SUS. Ademais, o direito ao necessário à manutenção da saúde e da vida é amparado na Constituição Federal.

Tal entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, afetado para definição do Tema nº 793 de Repercussão Geral, reforçado o caráter solidário da responsabilidade relacionada a prestação de assistência à saúde, indicando-se apenas a possibilidade de que o ente que suportou o ônus em razão da decisão judicial seja ressarcido.

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

A pactuação de ajustes entre os entes federativos visando ao ressarcimento de despesas não exime qualquer deles da responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à saúde, não podendo ser invocada em desfavor do tutelado, sob pena de configurar omissão estatal a dever constitucional expressamente previsto.

Nesse ínterim, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre o ressarcimento dos valores despendidos seja pela via administrativa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde. Apesar do Estado alegar que está arcando com os ônus da Apelada, não pode se opor ao cumprimento das determinações judiciais, embora lhe seja perfeitamente possível discutir com o Município na via administrativa sobre o ressarcimento, não sendo essa a via adequada.

O Município de Altamira declara que o valor da causa de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) seria exorbitante e que o seu arbitramento teria sido feito sem qualquer critério legal. Tomando como base a tabela SUS 2022 para auferir o valor de todos os procedimentos somados que a apelada necessita para o tratamento, o valor da causa deveria ser de R$ 386,16 (trezentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos).

O art. 293, CPC, determina que a impugnação ao valor da causa deve ocorrer por meio de preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Compulsando os autos, não houve manifestação da parte em momento hábil.

Nesse ínterim, destaca-se o entendimento desse Egr. Tribunal de justiça:

Agravo Interno. Saúde. Valor da Causa. Impugnação em tempo inoportuno. Preclusão. Recurso Desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Altamira contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, reconhecendo que o questionamento do valor da causa foi alcançado pela preclusão.

2. O Município de Altamira argumenta que a decisão incorreu em erro ao manter o valor da causa. Sustenta que a quantia determinada foi fixada aleatoriamente de forma exorbitante e desproporcional ao tratamento requerido e, por conseguinte, requer a minoração do valor da causa.

3. O artigo 293 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ocorrer na contestação, sob pena de preclusão, cabendo ao juiz decidir sobre a questão e, se necessário, determinar a complementação das custas.

4. O questionamento do valor da causa não merece prosperar, pois a preclusão impede sua análise. O município não impugnou o valor da causa em sua contestação, o que impossibilita a discussão da matéria nesta fase processual.

5.Agravo interno desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803265-92.2023.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025) (Grifo)

Por fim, o Município de Altamira sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, não podendo ser fixado sobre o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico, tendo em vista a matéria em discussão.

O juízo
a quo
condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico do feito.

O Código de Processo Civil, no art. 85, §2º, determinou, como regra, que os critérios de fixação de verba honorária incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No art. 85, §8º, CPC, permite que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vejamos o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022) (Grifo)

Tendo em vista que a demanda não possui valor da causa baixo, o que permitiria a aplicação do art. 85, §8º, CPC, o arbitramento dos honorários com base na equidade não é permitido no presente caso.

Os honorários foram arbitrados sobre critérios que não permitem determinar a condenação ou proveito econômico, já que a demanda tem como pedido principal o fornecimento de tratamento médico.

Portanto, deve ser utilizado o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §4º, III, CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, de modo que, qualquer alteração ou análise, ainda que de ofício, não configura
reformatio in pejus
.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, D Je 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos E Dcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, D Je de 9/9/2022) (GRIFO)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, D Je de 16/3/2023) (GRIFO)

Assim, de ofício, corrijo o erro, sendo que onde consta que a base de cálculo dos honorários advocatícios seria sobre o valor da condenação ou do proveito econômico do feito, passe a constar que a base de cálculo é o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, CPC.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento às apelações
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025